Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a causa de pedir da rescisão contratual circunscreve ao alegado vício de consentimento e/ou falha no dever de informação apta a declarar a nulidade do negócio jurídico posto “sub judice”. 1.1. Não se vislumbra falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa que tenha efetivamente induzido a parte autora consumidora em erro, no que é intuitivo perceber que o demandante contratante, por culpa própria, não atentou para todas as particularidades do contrato de consórcio. 1.2. Cabe à parte autora aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo para a restituição das parcelas pagas, entendimento que concilia o interesse do consorciado excluído ou desistente e os interesses dos demais consorciados (Tema Repetitivo n. 312).
2. Recurso conhecido e não provido.